Tribunal: TJPA
Processo: 0819185-71.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819185-71.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA MOREIRA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado. Alegação de contratação indevida. Prova documental apresentada pelo banco. Inexistência de fraude comprovada. Inversão do ônus da prova. Ônus não desincumbido pela autora. Restituição simples. Danos morais não configurados. Agravo interno desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo Interno interposto por MARIA MOREIRA SILVA contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência, na qual se discutia a alegada contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado com o BANCO BMG S/A. A agravante alegou que não contratou o cartão de crédito consignado e nunca utilizou o serviço, requerendo a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve comprovação de contratação fraudulenta do cartão de crédito consignado; (ii) se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo banco, incluindo contrato assinado e comprovantes de saques realizados, é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado pela agravante. Inexistindo prova robusta da alegada fraude, prevalece a validade do negócio jurídico firmado.

4. A inversão do ônus da prova, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, não exime a autora de apresentar indícios mínimos que comprovem a sua alegação de fraude. A autora não se desincumbiu desse ônus, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

5. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente exige a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, o que não foi constatado no presente caso. Portanto, correta a determinação de restituição simples dos valores.

6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra qualquer abalo psicológico ou ofensa que ultrapasse o mero dissabor, razão pela qual não há justificativa para condenação em danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes pode ser comprovada mediante a apresentação de documentos que demonstrem a contratação e utilização do serviço, sendo necessária prova robusta para alegar sua nulidade por fraude. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não isenta a parte autora de apresentar indícios mínimos que corroborem sua alegação, conforme disposto no art. 373, I, do CPC. 3. A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente é cabível quando comprovada a má-fé da instituição financeira. 4. A condenação por danos morais requer a demonstração de abalo que exceda o mero aborrecimento cotidiano, sendo inviável a sua concessão quando não configurado tal abalo.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 398; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1638849/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 09/08/2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
MARIA MOREIRA SILVA,
em
que litiga com
BANCO BMG S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 17812772), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau, diante da ausência de comprovação do direito autoral.

Em suas razões (PJe ID nº 18278373), o agravante reitera
que nunca contratou o cartão de crédito consignado, assim como nunca utilizou o serviço. Ademais, defende a fraude ocorrida diante de erros de digitação nos comprovantes de transferência.

Ao final, requer:

“a. Por todas as razões expostas, requer o recebimento e o provimento do presente agravo interno, a fim de declarar a nulidade do negócio jurídico entre as partes, como a condenação da apelada a devolução em dobro da quantia descontada e pagamento por indenização por dano moral. b. Sucessivamente, requer que o agravado interrompa os descontos do valor da fatura mínima na folha de pagamento do salário da agravante, devendo as faturas serem encaminhadas mensalmente para o seu endereço, a fim de que o pagamento ocorra da maneira que lhe convier, bem como requer seja recalculada a dívida com a incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média de mercado apurada pelo BACEN, apurando-se se a apelante ainda tem valores a pagar e, em caso positivo, seja cravado termo final para pagamento da dívida. c. Seja o agravado condenado ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais;”.

Contrarrazões apresentadas pela instituição bancária (PJe ID nº 18463072).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

ACÓRDÃO: ________________

PROCESSO Nº 0819185-71.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA

AGRAVANTE: MARIA MOREIRA SILVA

ADVOGADOS: LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES e PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado. Alegação de contratação indevida. Prova documental apresentada pelo banco. Inexistência de fraude comprovada. Inversão do ônus da prova. Ônus não desincumbido pela autora. Restituição simples. Danos morais não configurados. Agravo interno desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo Interno interposto por MARIA MOREIRA SILVA contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência, na qual se discutia a alegada contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado com o BANCO BMG S/A. A agravante alegou que não contratou o cartão de crédito consignado e nunca utilizou o serviço, requerendo a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve comprovação de contratação fraudulenta do cartão de crédito consignado; (ii) se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo banco, incluindo contrato assinado e comprovantes de saques realizados, é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado pela agravante. Inexistindo prova robusta da alegada fraude, prevalece a validade do negócio jurídico firmado.

4. A inversão do ônus da prova, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, não exime a autora de apresentar indícios mínimos que comprovem a sua alegação de fraude. A autora não se desincumbiu desse ônus, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

5. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente exige a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, o que não foi constatado no presente caso. Portanto, correta a determinação de restituição simples dos valores.

6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra qualquer abalo psicológico ou ofensa que ultrapasse o mero dissabor, razão pela qual não há justificativa para condenação em danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes pode ser comprovada mediante a apresentação de documentos que demonstrem a contratação e utilização do serviço, sendo necessária prova robusta para alegar sua nulidade por fraude. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não isenta a parte autora de apresentar indícios mínimos que corroborem sua alegação, conforme disposto no art. 373, I, do CPC. 3. A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente é cabível quando comprovada a má-fé da instituição financeira. 4. A condenação por danos morais requer a demonstração de abalo que exceda o mero aborrecimento cotidiano, sendo inviável a sua concessão quando não configurado tal abalo.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 398; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1638849/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 09/08/2017.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que os autores
afirmam que, nunca teve intenção de realizar a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que já realizou contratações referentes a empréstimo consignado com a instituição bancária, entretanto nunca da forma impugnada nos autos. Ademais, aduz que houve falta de informação prestada pela requerida e grave violação ao princípio da transparência.

Diante das alegações, o juízo
a quo
, sentenciou improcedente o pleito autoral, diante da ausência de comprovação do direito autoral.

Por conseguinte, interpôs recurso de apelação cível pleiteando o provimento do recurso para reconhecer aplicação do Código de Defesa do Consumidor e condenar a instituição bancária ao pagamento de todos os pedidos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 17812772):

"
Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 53215851 diante do contrato assinado (PJe ID 14983674 1 e 2), com liberação de diversos saques, como demonstrado nos extratos dispostos em contestação (PJe ID 14983678) e seus respectivos comprovantes de pagamento (PJe ID 14983679, ID 14983680, ID 14983681 e ID 14983682).”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso de apelação cível, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. 343 do CPC, que incumbe à parte autora de instruir a exordial ou contestação com os documentos destinados a provar as suas alegações. Ou seja, a inversão do ônus da prova não desincumbe a parte autora de provar minimamente o seu direito autoral.

No que tange a condenação ao autor em custas processuais e honorários advocatícios, friso que está em conformidade com os dispostos nos arts. 82, § 2º e 85 do CPC/2015, que incumbem à parte vencida arcar com os ônus processuais.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 17812772).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024